Tribunal: TJBA
Processo: 0000685-54.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000685-54.2019.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE VAGNER SANTOS DE MATOS Advogado(s): DANIEL GONCALVES LEANDRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA JUDICIALIZADA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS. ARMAS APREENDIDAS E PERICIADAS. BENS SUBTRAÍDOS RECUPERADOS E DEVOLVIDOS ÀS VÍTIMAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONHECIDA A CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL QUE SERVIU PARA A APURAÇÃO DOS FATOS. TEMA 1194 DO STJ. AFASTADA A AGRAVENTE DA EMBOSCADA. FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA DA VERSÃO ACUSATÓRIA NESSE ASPECTO. MANTIDAS AS MAJORANTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de Apelação Criminal interposta por José Vagner Santos de Matos em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2°, II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e, ainda, decretou a prisão preventiva. O Apelante arguiu preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória por ausência de prova judicializada da autoria, com espeque no art. 155 do Código de Processo Penal, e por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. No mérito, pugnou pela absolvição, afirmando a fragilidade da prova testemunhal e a invalidade da confissão extrajudicial, invocando o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena para que a pena-base fosse estabelecida no patamar mínimo, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de perícia e o reconhecimento do concurso formal de crimes. Por fim, pleiteou a expedição de contramandado de prisão, em face da alegada ausência de requisitos legais e de motivação concreta para a prisão preventiva. O Ministério Público rebateu as pretensões defensivas, posicionando-se pelo não provimento do apelo. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para reconhecimento da atenuante de confissão espontânea em favor do réu. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) se a Sentença condenatória padece de nulidade em razão da alegada ausência de prova judicializada da autoria e da violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (ii) se o conjunto probatório judicializado é insuficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado; (iii) se a dosimetria da pena deve ser reformada, com a exclusão da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase, o afastamento ou a readequação da fração de aumento referente às majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas na terceira fase, e o reconhecimento do concurso formal de crimes; e (iv) se a prisão preventiva decretada ao final do processo deve ser revogada, em face da alegada ausência de requisitos legais e da primariedade do apelante. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da Sentença condenatória, arguida sob o fundamento da ausência de prova judicializada da autoria e de ofensa a garantias constitucionais, não merece acolhimento. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, mas em um robusto conjunto probatório submetido ao crivo do contraditório. Os depoimentos judiciais dos policiais militares, que participaram da perseguição e efetuaram a prisão em flagrante do apelante, são convergentes e isentos de contradições, corroborados pelo laudo pericial das armas de fogo apreendidas no contexto dos fatos, as quais se mostraram aptas para a realização de disparos, e pelo auto de apreensão e restituição da res furtiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação, especialmente quando ausente qualquer indício de parcialidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. No caso em apreço, a versão apresentada pelo apelante em juízo, negando os fatos, mostrou-se isolada e dissociada dos demais elementos de convicção. 4. No mérito, o pleito absolutório igualmente não prospera. Embora as vítimas não tenham sido ouvidas em juízo e não tenha havido reconhecimento formal, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2°, II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, restaram demonstradas com suficiente margem de segurança jurídica. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o contraditório, atestam o confronto armado e a prisão em flagrante do apelante na posse de uma arma de fogo, no mesmo contexto fático em que seu comparsa, falecido no confronto, foi encontrado com parte dos bens subtraídos. A recuperação dos bens e a perícia das armas corroboram a narrativa acusatória, confirmando a prática do delito com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. 5. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, a valoração negativa da culpabilidade foi mantida. A decisão recorrida justificou o maior desvalor da conduta em razão da "troca de tiros realizada com a Polícia Militar", que gerou risco à vida de agentes de segurança pública. Essa fundamentação encontra efetivo lastro na prova judicializada e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera a troca de tiros com a polícia um fundamento idôneo para exasperar a pena-base em casos de roubo. Assim, a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa foi mantida. 6. Na segunda fase da dosimetria, a agravante da emboscada, prevista no art. 61, inciso II, "c", do Código Penal, foi afastada por ausência de lastro probatório judicializado. Não há nos autos elementos suficientes para corroborar a versão das vítimas de que teriam sido surpreendidas saindo do mato, o que impede a sua aplicação em respeito ao art. 155 do Código de Processo Penal. Contudo, foi acolhido o pleito defensivo para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal. Embora o apelante tenha se retratado em juízo, sua confissão na fase investigativa contribuiu para a apuração dos fatos, o que impõe a aplicação da atenuante, conforme o entendimento consolidado pela Súmula n° 545 do Superior Tribunal de Justiça e pelo Tema Repetitivo 1194 da mesma Corte, que estabelece a obrigatoriedade da atenuação da pena independentemente de sua utilização pelo julgador na formação do convencimento ou de posterior retratação, desde que tenha servido à apuração dos fatos. Assim, afastada a agravante e aplicada a atenuante, a pena intermediária foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 7. Na terceira fase da dosimetria, foram mantidas as majorantes do concurso de pessoas (§ 2º, inciso II) e do emprego de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I), ambas do art. 157 do Código Penal. No entanto, a Sentença de primeiro grau efetuou o acréscimo de cada uma das majorantes de forma cumulativa sem apresentar fundamentação específica, o que desrespeita o entendimento consolidado pela Súmula n° 443 do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação concreta para a exasperação da pena acima do patamar mínimo na terceira fase do roubo circunstanciado, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes. Diante da ausência de motivação idônea para o cômputo cumulativo, aplica-se unicamente a fração mais gravosa, qual seja, 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo. O pedido de reconhecimento do concurso formal de crimes não comporta acolhimento, pois o magistrado deliberou pela imputação de crime único, e o deferimento do pleito defensivo resultaria em indevida reformatio in pejus. Com essas readequações, a pena definitiva foi redimensionada para 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. 8. Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, decretada ao final do processo, tem-se que esta encontra efetivo respaldo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e deve ser mantida para a garantia da aplicação da lei penal. Constatou-se o descumprimento, pelo apelante, das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas em sede de Habeas Corpus (HC n° 8012665-28.2022.8.05.0000), notadamente a obrigação de comparecer mensalmente em juízo e de não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial. O apelante mudou-se para a cidade de São Paulo sem comunicar ao juízo, o que foi certificado por oficial de justiça e denota o propósito de se furtar à aplicação da lei penal. A prisão preventiva se mostra compatível com a pena estipulada e o regime inicial fechado, o qual se justifica em razão da valoração negativa da culpabilidade do agente e da gravidade concreta do crime, que envolveu roubo em concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e confronto armado com a polícia, elementos que demonstram a periculosidade do agente e a necessidade da segregação para a manutenção da ordem pública. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido parcialmente para, mantida a condenação, redimensionar a pena do apelante José Vagner Santos de Matos quanto ao crime de roubo, tipificado no art. 157, § 2°, II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a qual fica estabelecida em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, negando-lhe o direito ao recurso em liberdade. Tese de julgamento: "1. A condenação por roubo majorado pode ser mantida com base em depoimentos de policiais militares corroborados por outras provas submetidas ao crivo do contraditório, mesmo na ausência de oitiva das vítimas em juízo, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de prova judicializada da autoria. 2. A troca de tiros com a polícia militar no contexto da ação criminosa justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. 3. A atenuante da confissão espontânea, operada na fase investigativa, deve ser reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo 1194 da mesma Corte, independentemente da posterior retratação, uma vez que contribuiu para a apuração dos fatos. 4. O aumento da pena na terceira fase da dosimetria do roubo majorado exige fundamentação concreta para a aplicação cumulativa de mais de uma majorante, sendo a mera indicação do número de majorantes insuficiente para justificar a exasperação, aplicando-se, na ausência de tal fundamentação, apenas a causa de aumento mais gravosa, nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A prisão preventiva se justifica para a garantia da aplicação da lei penal quando o réu descumpre medidas cautelares anteriormente impostas, demonstrando propósito de se furtar ao cumprimento da sanção, especialmente em face da gravidade concreta do crime e do regime inicial fechado." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 33, § 2º, "a"; 61, II, "c"; 65, III, "d"; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Código de Processo Penal, arts. 155; 312; 313, I. Constituição Federal, art. 5°, LIV e LV. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.407.884/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024. STJ, AgRg no HC n. 878.191/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025. STJ, HC n. 101.108/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 26/10/2011. STJ, AgRg no HC n. 228.175/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 22/11/2012. STJ, Súmula n° 545. STJ, Súmula n° 443. STJ, AgRg no HC n. 1.015.110/PB, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025. STJ, REsp n. 2.221.906/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.007/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023. STJ, AgRg no HC n. 456.604/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 4/2/2019. STJ, AgRg no HC n. 1.039.045/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 14/11/2025. TJBA, Acórdão HC n° 8012665-28.2022.8.05.0000, Rel. Des. João Bôsco de Oliveira Seixas, Segunda Câmara Criminal, julgado em 30/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0000685-54.2019.8.05.0057 da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas, sendo Apelante José Vagner Santos de Matos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, a ele dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.